Tribunal: TJBA
Processo: 8132007-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132007-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JRM EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA, ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ROSANY NUNES DE MELLO NASCIMENTO, Leonel Araujo Souza registrado(a) civilmente como LEONEL ARAUJO SOUZA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. TESE FIRMADA NO TEMA 1113 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não analisou a determinação, na sentença, de que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos (ITIV) deveria ser o valor declarado na transação pelo contribuinte. A embargante sustenta a existência de omissão, requerendo a correção do julgado.

II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside na necessidade de sanar a omissão do acórdão embargado, que não analisou o deferimento do pedido subsidiário na sentença, reconhecendo como base de cálculo do ITIV o valor declarado pelo contribuinte, em consonância com a tese firmada no Tema 1113 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se que a sentença expressamente determinou que o recolhimento do ITIV deveria ser feito sobre o valor da transação declarada pelo contribuinte.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 1113 de que a base de cálculo do ITIV não está vinculada ao valor venal do IPTU e que o valor da transação goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo regular.
5. Diante da omissão constatada, os embargos devem ser acolhidos, com efeito modificativo, para corrigir o acórdão embargado e reconhecer a aplicação da tese fixada no Tema 1113 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeito modificativo, para sanar a omissão e reconhecer que a base de cálculo do ITIV deve ser o valor declarado na transação, nos termos do Tema 1113 do STJ.
Tese de julgamento: "A base de cálculo do ITIV deve ser o valor da transação declarado pelo contribuinte, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1113."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8132007-93.2023.8.05.0001,
figurando como Embargante
JRM EMPREENDIMENTOS LTDA
e Embargado
MUNICIPIO DO SALVADOR.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

de

de

2025.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça